Tribunal: TJDFT
Processo: 0728870-76.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0728870-76.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE MARCIO MONSAO MOLLO, MARIA DE LOURDES ROLLEMBERG MOLLO AGRAVADO: JOSE EDMILSON BARROS DE OLIVEIRA NETO, ADRIANA BUENO DE PAULA BARROS DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por JOSÉ MÁRCIO MONSÃO MOLLO e OUTRO contra decisão da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, na execução n. 0706601-11.2020.8.07.0001, proposta pelos agravantes em desfavor de JOSÉ EDMILSON BARROS DE OLIVEIRA NETO E OUTRO, indeferiu o pedido de instauração do incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica (ID 128995323, origem). Nas razões (ID 38805188), os agravantes sustentam que a penhora realizada no rosto dos autos n. 0701360-48.2019.8.07.0015 é ineficaz, uma vez que a segunda agravada transferiu suas cotas para a mãe, a fim de lesar seus credores. Narram, além disso, a existência de penhora de R$500.000,00 nos mesmos autos, o que acabará por prejudicar a satisfação da obrigação. Acrescentam a ineficácia das pesquisas de bens realizadas via RENAJUD e SISBAJUD, justificando a desconsideração inversa da personalidade jurídica do grupo econômico. Trazem informações sobre o grupo empresarial e indícios de abuso da personalidade jurídica, bem como apontam o intuito dos agravados de ocultar o patrimônio pessoal e dificultar o acesso dos credores, ficando demonstrado o desvio de finalidade. Com tais argumentos, buscam a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, determinando a imediata instauração do incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica. No mérito, a confirmação da medida. Preparo efetuado (ID 38805195). É o relatório. Decido. Inicialmente, revela-se cabível o presente recurso, tendo em vista atender os requisitos do art. 1.015, inciso IV e parágrafo único, do Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: (...) IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica. (...) Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.” Conforme relatado, os agravantes insurgem-se contra a decisão que indeferiu o pedido de instauração do incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 300 do Instrumento Processual, quais sejam, a evidência do direito almejado ou a urgência do pleito. Em análise preliminar da controvérsia, não vejo presente a urgência do pleito, pois a decisão agravada, apesar de ter indeferido a instauração do incidente, apontou a existência de penhora no rosto dos autos, aguardando pagamento. Além disso, e principalmente, consta do decisum hostilizado que os executados não integram o quadro societário das pessoas jurídicas cuja desconsideração se pretende. Noutro giro, além da insuficiência patrimonial para a garantia do crédito, é pressuposto da instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica a existência de indícios do desvio de finalidade ou da confusão patrimonial, o que não restou evidenciado até o momento. Desse modo, ausente o fundado receio de dano ou risco ao resultado útil do processo, bem como a probabilidade do direito, a análise da controvérsia acerca da instauração do incidente deve aguardar o julgamento do mérito, após a instauração do contraditório e da ampla defesa. Diante do exposto, INDEFIRO a liminar. Dispenso informações. Aos agravados para apresentarem resposta no prazo legal. Intimem-se. Brasília, 5 de setembro de 2022 Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator